Tribunal: TJES
Processo: 5009078-72.2022.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GISELLE ONIGKEIT
Órgão julgador: GISELLE ONIGKEIT
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2023-08-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5009078-72.2022.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A
RECORRIDO: CARINA LIMA DE SOUZA
RELATOR(A):GISELLE ONIGKEIT

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

SESSÃO DE JULGAMENTO DO DIA 18/08/2023

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5009078-72.2022.8.08.0030

RECORRENTE:

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A
- FACULDADE PITÁGORAS

RECORRIDO:
CARINA LIMA DE SOUZA

JUIZ SENTENCIANTE: WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS

RELATORA: JUÍZA GISELLE ONIGKEIT

EMENTA
: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. INSTITUIÇÃO DE ENSINO. NÃO FORMAÇÃO DE TURMA. NOTIFICAÇÃO DE CANCELAMENTO DO CURSO. DEVER DE RESTITUIÇÃO DO VALOR GASTO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. PROVIMENTO AO RECURSO APENAS PARA MINORAR OS DANOS MORAIS PARA R$ 3.000,00. SENTENÇA REFORMADA NO ASPECTO.

V O T O

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei no 9.099/95.

Recolhido o preparo recursal no ID 4264187.

Dispensado o relatório, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

Em síntese, a parte autora requer a condenação da requerida por danos morais e materiais em decorrência do cancelamento do curso superior, antes do início das aulas. O contrato firmado entre as partes foi em 04/02/2021, para o curso de engenharia, na modalidade EAD (ID 4263565). Porém, em 16/03/2021 houve o cancelamento da matrícula, pois não houve formação de turma. Dessa forma, a autora requer a devolução do valor da matrícula e danos morais.

Em sede de sentença, o magistrado
a quo
julgou procedente os pedidos autorais:

ISTO POSTO, JULGO PROCEDENTE, em parte, o pedido inicial, pelo que, CONDENO, a requerida, a pagar, à parte autora, o valor de R$ 936,92 (Novecentos e trinta e seis reais e noventa e dois centavos), a título de danos materiais, devidamente atualizado com juros de 1% ao mês e correção monetária (índice da CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO), desde o indevido pagamento, que considero em 17/02/2021, data do último pagamento demonstrado nos autos. CONDENO, também, a requerida, a pagar, à parte autora, o valor de R$ 10.000,00 (Dez mil reais), a título de danos morais, devidamente atualizado com juros de 1% ao mês e correção monetária (índice da Corregedoria Geral de Justiça do Estado do Espírito Santo), desde a presente data.

Nas razões recursais (ID 4264185), a recorrente sustenta que o Juízo
a quo

não analisou de forma adequada o presente caso, posto que não observou as disposições constitucionais, ou mesmo das diretrizes educacionais e aquilo que foi entabulado entre as partes. Por tais motivos requer a reforma da sentença para julgar improcedente os pleitos de danos materiais e morais. Subsidiariamente, requer a diminuição do
quantum
indenizatório.

Em análise detida dos autos, registro que as razões recursais apresentadas não merecem prosperar.

Inicialmente, considerando que a relação jurídica de direito material vertida nos autos é nitidamente de consumo, salienta-se que o fornecedor é responsável pela má prestação de seus serviços, independentemente da existência de culpa, conforme disposto no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Nesse sentido, a facilitação da defesa dos direitos da recorrida é medida que se impõe, inclusive com inversão do ônus da prova, na forma do art. 6º, VIII, do CDC.

A Constituição Federal assegura às instituições de ensino superior públicas ou privadas autonomia didático-científica, administrativa e de gestão financeira e patrimonial:

Art. 207. As universidades gozam de autonomia didático-científica, administrativa e de gestão financeira e patrimonial, e obedecerão ao princípio de indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão.

O texto constitucional, ao preconizar a atuação da iniciativa privada na atividade educacional, determina a observância das normas gerais da educação nacional e a sujeição ao controle de qualidade dos seus serviços pelo Poder Público, consoante se verifica a seguir:

Art. 209. O ensino é livre à iniciativa privada, atendidas as seguintes condições:

I - cumprimento das normas gerais da educação nacional;

II - autorização e avaliação de qualidade pelo Poder Público.

Por sua vez, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional - Lei nº 9.394/1996 - confere às universidades, no exercício de sua autonomia, a atribuição de criar, organizar e extinguir cursos, nos seguintes termos:

Art. 53. No exercício de sua autonomia, são asseguradas às universidades, sem prejuízo de outras, as seguintes atribuições:

I - criar, organizar e extinguir, em sua sede, cursos e programas de educação superior previstos nesta Lei, obedecendo às normas gerais da União e, quando for o caso, do respectivo sistema de ensino.

A extinção prevista no artigo transcrito pode, inclusive, ser antecipada e decorrer de inviabilidade econômica do curso, porquanto, reafirma-se, o texto constitucional assegura expressamente autonomia administrativa e financeira.

Com efeito, a redução significativa do número de alunos matriculados pode determinar a extinção antecipada do curso sem que se configure, por esse motivo, um ato ilegal ou abusivo praticado pela instituição de ensino superior privada. Não se pode exigir da instituição que mantenha um curso desprovido de viabilidade financeira até encerrar a última turma.

De outra parte, é inegável que há o inadimplemento contratual decorrente da interrupção na prestação dos serviços. O dano material, nessas hipóteses, não obstante oriundo do exercício da autonomia que a Constituição Federal assegura às instituições de ensino superior, não pode ser afastado e determina o reconhecimento dos créditos cursados, a transferência para outras instituições ou a restituição do que foi efetivamente pago pelo aluno.

Assim, a conduta da instituição educacional de encerrar determinado curso durante a vigência do contrato de prestação de serviços de ensino, apesar de prevista em tese, e de maneira genérica na lei referida e no contrato, é contrária aos princípios sociais e éticos e à boa-fé posto que não houve o ressarcimento ao estudante pelo valor empregado (ID 4263567), e sobremaneira à legislação consumerista, atingindo fortemente os interesses e anseios do estudante que depositou seus sonhos futuros e sua confiança naquela entidade.

Nesse sentido, embora não ocorra, no caso, a nulidade preconizada pelo art. 51, I, do CDC - haja vista o art. 53 da Lei n. 9.394/1996 -, não se pode elidir a responsabilidade do fornecedor pelos danos causados aos consumidores em virtude da má prestação dos serviços, caracterizada, no caso, pela interrupção do curso de forma repentina, sem respeito aos direitos e às expectativas dos alunos, mormente o essencial dever de informação, que, se observado, possibilitaria àqueles o tempo e as condições necessárias à realização de uma transferência tranquila para outra universidade ou a adoção de alguma outra alternativa.

No mesmo sentido, o Ministro Antônio de Pádua Ribeiro registrou que “a autonomia universitária, prevista no art. 207 da Constituição Federal, não pode ser interpretada como independência e, muito menos, como soberania. A sua constitucionalização não teve o condão de alterar o seu conceito ou ampliar o seu alcance [...]” (MS n. 3.318-DF). Desse modo, ainda que a extinção de curso universitário seja medida ao alcance da entidade privada de ensino, é certo que essa faculdade não pode ocorrer em prejuízo dos alunos, de forma abrupta e em desrespeito à lei.

Coaduno, no aspecto, com os fundamentos apresentados pelo juízo
a quo
, devendo a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal, que dispõe:
“a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”
.

Por via reflexa, tenho que resta configurado o dano moral do consumidor, ante o abalo na sua integridade psicológica e emocional, ante o semestre de aula perdido e também da repentino cancelamento do curso, por fato de responsabilidade alheio a sua vontade, servindo, inclusive, no caso dos autos.

Não obstante, compreendo que o recorrente tem razão em relação ao
quantum
indenizatório. Dessa forma, dou provimento ao recurso para minorar os danos morais para o importe de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de danos extrapatrimoniais, pois se mostra proporcional e razoável (
ENUNCIADO Nº 32 -
A REVISÃO DOS VALORES DO DANO MORAL EM SEDE DE RECURSO INOMINADO ESTARÁ AUTORIZADA QUANDO CONSTATADO QUE O MONTANTE FIXADO EM SENTENÇA É EXORBITANTE OU IRRISÓRIO)

POSTO ISSO, com base na fundamentação supra, conheço do recurso, DANDO-LHE PARCIAL PROVIMENTO apenas para minorar os danos morais.

Sem custas ou honorários.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)